Tribunal: TJBA
Processo: 0000055-33.2013.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000055-33.2013.8.05.0275

ÓRGÃO JULGADO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE COTEGIPE/BA

RECORRENTE: JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ROMILSON RAFAEL FERREIRA ALECRIM OAB/BA 52.836

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. EDUARDO ANTÔNIO BITTENCOURT FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESPROVIMENTO
.

I.

CASO EM EXAME

1
.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

2
.O recorrente alegou ausência de indícios suficientes de autoria e existência de legítima defesa, pleiteando sua impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade da pronúncia, notadamente a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou excluídas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária certeza quanto à autoria, mas apenas a presença de indícios consistentes.

5.
A materialidade do crime foi demonstrada pelo laudo cadavérico e demais provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

6.
Os indícios de autoria foram corroborados por testemunhos presenciais que relataram as circunstâncias do fato e a atuação do recorrente.

7.
A tese de legítima defesa não se mostra evidenciada de forma incontestável, sendo inviável seu reconhecimento nesta fase do procedimento.

8.
As qualificadoras indicadas na denúncia não se revelam manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte nos autos, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 23, II, 25 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 934.392/AL, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 920.564/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 952.904/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.736.973/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0000055-33.2013.8.05.0275, oriundos do
Vara Criminal da Comarca de Cotegipe/BA,
o qual figura como recorrente
JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: